Tribunal: TJPA
Processo: 0017897-03.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017897-03.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO REYAN LEAL DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo
d.
Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão recursal envolve a suficiência das provas colhidas em juízo para sustentar a condenação do réu pelo crime imputado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fundamentos expendidos pelo d. Juízo sentenciante para absolver o réu deveriam, na verdade, conduzir à condenação pelo tipo previsto no artigo 28, da lei de 11.343/06, uma vez que, pelas circunstâncias da prisão em flagrante na qual o apelado foi pego com pequena quantidade de drogas, não foi possível determinar quem do grupo que empreendeu fuga seria traficante e quem seria usuário de drogas, de sorte que, na dúvida, deveria ser aplicado ao réu a interpretação mais favorável enquanto portador incontroverso dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, ao compulsar atentamente os autos, verificou-se a necessidade de nulidade da revista pessoal realizada, bem como das provas dela derivadas, pois a simples existência de
notitia criminis
inominada, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, é insuficiente para legitimá-la, de sorte que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a sua realização não convalida a ilegalidade prévia, impondo-se a manutenção da absolvição, mas por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; CPP, artigo 386, VII.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Breno Reyan Leal de Souza, acusado da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (cf. ID 7572832).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. páginas 1-3, do ID 7572833).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação, e, subsidiariamente, pugna pela nulidade decorrente da não intimação do réu para constituir novo patrono (cf. ID 7572835).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 7868824).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

No caso dos autos, consoante o d. juízo sentenciante fundamentou a absolvição da seguinte forma

(
ID

7572832)
:

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.

(...)

As testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, afirmando que, no dia dos fatos a abordagem do acusado aconteceu em via pública, após recebimento de denúncia anômina, via CIOP, sendo que, após a realização de revista pessoal, encontraram a droga na roupa do acusado.

Todavia, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância e pelo fato de ser pequena a quantidade aprendida.

Milita em favor do acusado o fato de ser tecnicamente primário, não respondendo outros processos na Justiça, além de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na denúncia, tenha realmente acontecido, e que o réu tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com o silêncio do réu, levado a efeito pela revelia, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra ele, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo.

Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.

À vista do excerto, entendo que os fundamentos expendidos pelo d. Juízo sentenciante deveriam, na verdade, conduzir a uma desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da lei de drogas, uma vez que, pelas circunstâncias da prisão em flagrante em que o apelado foi pego com pequena quantidade de drogas (10,362g, cf. laudo definitivo presente na página 3, do ID 7572818), não foi possível determinar quem do grupo que empreendeu fuga seria traficante e quem seria usuário de drogas, de sorte que, na dúvida, deveria ser aplicado ao réu a interpretação mais favorável enquanto portador incontroverso dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, ao compulsar atentamente os autos, constato que a revista pessoal realizada careceu de fundada suspeita, não tendo preenchido o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do CPP, pois não foram observados elementos concretos e objetivos que a justificassem, sendo certo que a simples existência de
notitia criminis
inominada, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, é insuficiente para legitimá-la, de sorte que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia.

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular, de ofício, as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal ao réu, bem como as delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios, devendo, nessa linha, ser mantida a absolvição, mas por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024